Tribunal: TJES
Processo: 5003947-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003947-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO CALDEIRA DE MELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003947-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO CALDEIRA DE MELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1155 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NON BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. A defesa sustentou a vigência da medida desde o cumprimento do alvará de soltura em 17/07/2017 até o trânsito em julgado da sentença condenatória, em 05/08/2022, pleiteando o cômputo do referido período para fins de detração da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Vigência da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno até o trânsito em julgado da condenação;

(ii) Aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1155 do STJ ao caso concreto;

(iii) Necessidade de conversão das horas de recolhimento em dias, nos termos da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada baseou-se em julgamento monocrático do STF, que nega a possibilidade de detração na hipótese de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC (Tema 1155), reconheceu a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem monitoração eletrônica, por comprometer o
status libertatis
. Trata-se de entendimento consolidado e de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. No caso, restou comprovado que o agravante permaneceu submetido à medida cautelar até o trânsito em julgado, sendo devida a detração, com a devida conversão das horas em dias de pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para determinar a detração do período de 17/07/2017 a 05/08/2022, referente ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, a ser apurado pelo juízo da execução.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003947-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO CALDEIRA DE MELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Ricardo Caldeira de Melo, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

A insurgência recursal merece acolhida.

Consta dos autos que o agravante, por força de decisão proferida nos autos da ação penal n.º 0011130-59.2017.8.08.0012, teve a prisão preventiva substituída por medida cautelar diversa, consistente em recolhimento domiciliar noturno, com início em 17/07/2017. Não há nos autos qualquer decisão judicial que tenha revogado expressamente tal medida, cuja vigência se estendeu até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ocorrido em 05/08/2022.

A controvérsia posta diz respeito à possibilidade de computar esse período para fins de detração penal.

A matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.977.135/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”

Esse entendimento, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, deve prevalecer sobre decisões monocráticas isoladas do Supremo Tribunal Federal, as quais não possuem efeito vinculante.

O próprio STF tem reiterado que a questão da detração de medidas cautelares diversas da prisão possui índole infraconstitucional, afastando o conhecimento de recursos extraordinários por ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (cf. ARE-AgR 1.393.772, rel. Min. Luiz Fux).

No presente caso, restou comprovado que o agravante cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre 17/07/2017 e 05/08/2022, circunstância que impõe o cômputo desse período para fins de detração penal, mediante a conversão das horas efetivamente cumpridas em dias, com a devida exclusão de frações inferiores a vinte e quatro horas.

Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer o direito do agravante à detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre 17/07/2017 e 05/08/2022, a ser apurado pelo juízo da execução, mediante conversão das horas em dias de pena, nos moldes fixados pelo STJ, no Tema Repetitivo 1155.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reconhecer o direito do agravante à detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre 17/07/2017 e 05/08/2022, a ser apurado pelo juízo da execução, mediante conversão das horas em dias de pena, nos moldes fixados pelo STJ, no Tema Repetitivo 1155.